Tribunal: TJSP
Processo: 1003200-35.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000870955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003200-35.2020.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1003200-35.2020.8.26.0248
2
Apelação Cível no 1003200-35.2020.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34903)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora

Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova cabal
a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos
dos
segurados

Conclusões
unilaterais

Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa Resolução 414/2010 da
ANEEL
Nexo de causalidade não demonstrado

Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL (fls. 354/370) contra r. sentença
de fls. 346/352, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba,
Dr. Sérgio Fernandes, que julgou procedente o pedido deduzido por ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, para condenar a apelante ao pagamento de R$
3.695,36, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros desde a citação.
Preliminarmente, destaca a apelante a falta de interesse
de agir, ante a ausência de reclamação administrativa. Alega que os sistemas
elétricos que alimentam as residências dos segurados estavam em perfeitas
condições, pois, nas datas informadas na exordial não há quaisquer registros de
ocorrência, oscilação, interrupção, falha na prestação do serviço que pudessem
ocasionar danos aos consumidores segurados. Nega haja prova do nexo de
causalidade entre o dano e a atividade desenvolvida pela concessionária. Refere à
impossibilidade de realização da prova pericial e à violação de seu contraditório e
ampla defesa. Questiona os documentos unilaterais reunidos. Ressalta a
possibilidade de produção da prova pela apelada. Cita eventual excludente de
responsabilidade. Discorre sobre o dever de preservação dos bens danificados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1003200-35.2020.8.26.0248
3
serem periciados. Faz referência à Resolução Normativa no 414/2010 da Agência
Nacional de Energia Elétrica ANEEL. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 377/430, pelo não conhecimento e
não provimento do recurso.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pela
apelada às fls. 435.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso e dou-lhe provimento.
Inicialmente, o pedido administrativo perante a apelante
não era pré-requisito obrigatório para a propositura da demanda de regresso, pois o
acesso ao Poder Judiciário é direito constitucionalmente garantido a todos, de acordo
com o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no inciso XXXV do
artigo 5o da Constituição Federal, que dispõe: "XXXV - a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
No mais, trata-se de ação regressiva movida pela apelada
em face da apelante, visando o ressarcimento do prejuízo econômico suportado por
ter indenizado seus segurados em razão de danos elétricos por eles experimentados.
Em que pese o entendimento do magistrado, não
vislumbro, do conjunto probatório reunido, demonstração cabal a respeito dos fatos
constitutivos do direito da apelada, capazes de autorizar a procedência da ação.
Os laudos e orçamentos de fls. 35/37 e 54 reunidos pela
apelada não demonstram de forma cabal a causa dos danos do aparelho de
propriedade dos segurados, já que elaborados unilateralmente, sem a participação
da apelante.
Ademais, apenas constou de mencionados relatórios, de
forma genérica, que os aparelhos foram danificados em razão de “descarga elétrica”
e “descarga elétrica ou atmosférica”; situações que por si só não comprovam o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1003200-35.2020.8.26.0248
4
entre os danos e a atividade da apelante, principalmente quando informa que não
houve no sistema qualquer registro de ocorrência nas unidades consumidoras dos
segurados (fls. 92).
A regulação do sinistro realizada exclusivamente pela
apelada, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a demonstrar a causa
e o nexo entre a prestação de serviço e os danos suportados pelos segurados,
circunstâncias indispensáveis para identificar a apelante como responsável e
consequentemente para o exercício do direito de regresso.
Não há notícia de preservação dos equipamentos
danificados, sendo a prova pericial, a única prova eventualmente hábil a comprovar
os alegados danos.
Em que pesem os argumentos da apelada, nos
documentos reunidos, não há qualquer observação sobre o estado das instalações
elétricas internas dos imóveis objeto dos seguros, de forma que não pode ser
descartada a possibilidade de que lá tenham origem os danos sofridos pelos
segurados.
Observo, ainda, não existir notícia de que a apelante tenha
sido comunicada administrativamente sobre os fatos ocorridos, nos termos do art.
204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que pudesse tomar conhecimento
do fato e suas especificidades, seja para avaliar in loco os danos alegados e a
situação técnica da rede elétrica interna e externa do imóvel segurado, seja para
reparar o alegado prejuízo no prazo previsto na referida resolução, caso realmente
constatada a falha na prestação do serviço.
Diante de tais circunstâncias, em que pese o entendimento
do MM. Juízo a quo, reputo não comprovado o nexo de causalidade entre a alegada
falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pelos segurados.
Assim, falta pressuposto para a responsabilização,
consequentemente para o exercício do direito de regresso pretendido pela apelada,
cabendo a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente o pedido deduzido pela apelada em face da apelante, condenada
aquela no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1003200-35.2020.8.26.0248
5
advocatícios fixados em 20% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator